Tribunal: TJPA
Processo: 0000901-42.2012.8.14.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000901-42.2012.8.14.0014

RECORRENTE: ANTONIO ADRIANO CASSIANO QUEIROZ

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0000901-42.2012.8.14.0014

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO

RECORRENTE:

ANTONIO CASSIANO ADRIANO QUEIROZ

REPRESENTANTE LEGAL:

ELVA MARIA SALES COELHO – OAB-PA 17.318

RECORRIDO:

AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA MELO

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– INFORMAÇÃO NO DECORRER DA IMPETRAÇÃO DE
MORTE DO ACUSADO
-
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
.

1. Constatada a morte do recorrente, devidamente comprovada por atestado de óbito, deve ser declarada a extinção da punibilidade da infração que lhe foi imputada, nos termos do art.
107
,
I
, do
Código Penal
.

2. Recurso prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
PREJUDICADO em razão de extinção de punibilidade em razão da morte do recorrente,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 19 de novembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0000901-42.2012.8.14.0014

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO

RECORRENTE:

ANTONIO CASSIANO ADRIANO QUEIROZ

REPRESENTANTE LEGAL:

ELVA MARIA SALES COELHO – OAB-PA 17.318

RECORRIDO:

AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA MELO

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ANTONIO CASSIANO ADRIANO QUEIROZ
,
por intermédio de Advogada constituída contra a decisão exarada pelo
Juízo da Comarca de Capitão Poço/PA
(id. 20776090), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
121, §2º, II e IV, do Código Penal
.

Relatou a
denúncia
(id.20775987), em síntese,
“Otávio Caétano dos Santos, vulgo "Sassá", no dia 02.02.2012, por volta das 11:30 h, o depoente estava em seu bar, na Vila São Francisco, na estrada que vai para Grota Seca, onde já estava bebendo um tio de "Fogo Eterno", quando este apareceu com uma senhora em uma motocicleta; Que naquela ocasião o acusado pediu uma dose de cachaça ao depoente, em seguida pediu outra dose; em seguida, o acusado pediu para o depoente guardar um facão no bar; que ninguém percebeu o acusado entregar o facão para Sassá guardar; que minutos depois, o acusado pediu de volta o facão, dizendo ao depoente que iria matar um cara; que o depoente ainda disse ao acusado: "rapaz para com isso (textuais); que o acusado falou ao depoente: "eu vou matar sim", e foi embora na motocicleta preta; que o depoente não imaginava que o acusado fosse matar alguém, pois não tinha ninguém, naquele momento, na estrada; que passados 10 (dez) minutos, o acusado voltou e disse: "rapaz guarda esse facão ai" (textuais), quando o depoente percebeu que o facão estava sujo de sangue e disse para o acusado: rapaz tu matou o cara mesmo?" (textuais), sendo que o acusado ficou calado, mas depois disse que não tinha matado não, só tinha cortado a vítima; que como o depoente disse ao acusado de que não poderia guardar novamente o facão, ele convidou a mulher para irem embora, pegou a moto e saíram, que passados alguns minutos, passou uma pessoa de bicicleta no bar do depoente e lhe avisou que havia um corpo caído no chão, todo sujo de sangue.

Segundo o depoimento de Maria Ferreira Moreira (fl. 07), a qual estava andando na motocicleta com o acusado desde cedo, que depois que "Sassá" perguntou ao acusado "se ele tinha matado o cara mesmo?", ele se apressou e a convidou para saírem de lá, pegou a moto e foram embora; que, no caminho, após saírem do bar, o acusado falou para ela: "olha tu não viu nada, tu não viu nada... (textuais); que quando chegaram na casa dela, o acusado disse: Dona Maria me dá sua moto para mim levar o Lucivaldo ali" (textuais), levando o documento da moto da depoente, que não tinha placa, e indo embora para lugar incerto e não sabido, estando foragido até a presente data.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, §2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

A Denúncia foi recebida em 10/10/2012 (id.20775988)

Citação por Edital. (id.20775990-pág.3)

Antecedentes criminais. (id.20775995-pág.5)

Citação do réu. (id.20775999)

Defesa Escrita. (id.20776000)

Termo de Audiência. (id.20776005-pág.1; 20776034)

Mídias de audiência. (id.20776006 a 20776032; 20776035 a 20776042)

Alvará de Soltura. (id.20776050)

Alegações finais do Ministério Público. (id.20776055)

Alegações finais da Defesa. (id.20776076)

Em sentença prolatada em (id.20776090)
pronunciou
o acusado
ANTONIO ADRIANO CASSIANO QUEIROZ
, nos termos do
art. Art.121, § 2º, II e IV, do Código Penal
(homicídio qualificado por motivo fútil e sem chance de defesa da vítima), a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.20776085),
preliminarmente:
1)
Nulidade da decisão de pronúncia e determinando que outra seja proferida, com a necessária fundamentação. No mérito:
1)
Impronúncia, por ausência de materialidade e autoria delitiva, nos termos do art. 414, do CPP.

Em
contrarrazões

(id. 20776093),
o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento, por estarem preenchidos os requisitos e pressupostos recursais e no mérito pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Em juízo de retratação
o magistrado manteve a decisão em todos os seus termos. (id.20776092)

Nesta

Instância Superior (id.21485462),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Cláudio Bezerra Melo, opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, devendo a pronúncia ser mantida.

Certidão de Óbito. (id.21604370-pág.1)

Em manifestação a Procurado de Justiça Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo (id.22330979) manifestou-se pela prejudicialidade do presente recurso, haja vista que o recorrente faleceu em data 24/08/2024, pugnando pela extinção da punibilidade, nos termos do que preconiza o art. 107, I, do CPB.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ANTONIO CASSIANO ADRIANO QUEIROZ
,
por intermédio de Advogada constituída contra a decisão exarada pelo
Juízo da Comarca de Capitão Poço/PA
(id. 20776090), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
121, §2º, II e IV, do Código Penal
.

No decorrer da impetração, fora acostado nos autos Certidão de Óbito do recorrente ANTÔNIO ADRIANO CASSIANO QUEIROZ (id.21604370)

A
morte
do agente, qualquer que seja o instante em que aconteça, extinguirá a punibilidade, colocando um ponto final na pretensão punitiva ou na pretensão executória. É a aplicação da máxima
mors omnia solvit
(a
morte
tudo apaga). Ensina Walter Coelho que somente o homem, enquanto pessoa viva poderá ser responsabilizado pela prática de crime, já que, com a
morte
, deixa ele de ser sujeito de direitos e obrigações, ocorrendo a e extinção da punibilidade.

Considerando a informação do falecimento do recorrente ANTONIO ADRIANO CASSIANO QUEIROZ, a extinção da punibilidade se impõe com base no que dispõe o art.
107
,
I
, do
Código Penal
.

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:

I - pela
morte
do agente.

Diante do exposto, conheço do recurso em Sentido Estrito para declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante ANTÔNIO ADRIANO CASSIANO QUEIROZ, restando prejudicada a apreciação recursal.

É como voto.

Belém/PA, 19 de novembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/11/2024